Tribunal: TJBA
Processo: 0500027-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500027-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISIS UZEDA SANDE

Advogado(s)
:
DANIEL JOAU PEREZ KELER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302,
PARÁGRAFO ÚNICO
, INCISOS II E III, DO
ENTÃO VIGENTE
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PENA

DE
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO)
MESES DE
DETENÇÃO
, EM REGIME INICIAL ABERTO,
ALÉM DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR
IGUAL PERÍODO.
APELAÇÃO DEFENSIVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE. REQUERIDA A SUSPENSÃO DO FEITO E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
NÃO ACOLHIMENTO
. ANPP OFERECIDO NA ORIGEM. DEFESA QUE, INTIMADA, NÃO SE MANIFESTOU. MERA LIBERALIDADE. CAUSÍDICO CONSTITUÍDO ATUANTE, DESDE O NASCEDOURO DA AÇÃO PENAL, INEXISTINDO QUALQUER MANIFESTAÇÃO ACERCA DO TEMA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES.
IMPROCEDÊNCIA
. PROVAS IRREFUTÁVEIS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE CRIMINOSAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PROVA PERICIAL E DA CONFISSÃO DA RECORRENTE EM SEDE POLICIAL. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS.

1 - O conjunto probatório elucida a culpa da Apelante, de modo que tais elementos fazem inferir a sua imprudência de sua conduta, considerando que a Acusada, ao retornar de uma festa, perdeu controle do automóvel que conduzia, apesar de estar em uma via com pavimentação asfáltica em bom estado de conservação, e atingiu a vítima que transitava em cima da calçada.

2 - Nesse contexto, as provas pericial e oral apontaram que a vítima foi atropelada na calçada (inciso II), existindo marcas na pista indicativas de que o veículo se sobrepôs ao meio-fio. Além disso, as testemunhas que estiveram no local logo após o acidente nada informaram sobre eventual socorro fornecido, ainda que indiretamente, pela Acusada (inciso III).

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
s

Recurso de Apelação n.º 0500027-44.2019.8.05.0001
, provenientes da
Vara
Criminal

d
a Comarca
d
e
Campo Formoso
/BA, em que figura

como
Apelante
Ré ISIS UZEDA SANDE
,
e, como
Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Recurso
,
tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora